Tribunal: TJBA
Processo: 8029647-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029647-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IVANILDO DE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR,

QUE RECEBE CONSTANTE IMPULSO.
SENTENÇA PROLATADA.
AUTORIDADE COATORA QUE IMPRIMIU RAZOÁVEL CELERIDADE AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. P
RECEDENTES DO STF E DO STJ. ARTIGO 312, CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA FUNDAMENTAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Do caso em exame

1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por JOAO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA em favor de IVANILDO DE ALMEIDA SANTOS, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO/BA, ora apontado como
autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão preventiva do Paciente ou, subsidiariamente, que seja aplicada medida diversa da prisão.

2. Informou o impetrante que o Paciente “foi preso em flagrante no dia 28 de junho de 2023, sob a acusação de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo,
conforme previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003”. A ação penal correlata encontra-se cadastrada no sistema
PJe
de primeiro grau, sob o nº 8001856-15.2023.8.05.0203.

3. De acordo com a denúncia, “no dia 28 de junho de 2023, por volta das 18:00 horas, a guarnição da polícia militar, em ronda de rotina, abordou o ora denunciado IVANILDO DE ALMEIDA SANTOS; que após revista pessoal, a guarnição constatou que o denunciado estava portando um revólver calibre 38, marca TAURUS, número de série NK151739, municiado com 06 cartuchos intactos e dentro do bolso de sua bermuda, a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 40 pedras de cocaína e 04 buchas de maconha, sendo também
encontrado no interior do quarto de sua residência um colete de proteção balística e um tablete de maconha pesando aproximadamente 350 gramas enterrado no quintal; que o mesmo foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, por ter incorrido nos crimes previstos no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n° 10.826/2003”.

II. Da questão em discussão

4.
O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante do excesso de prazo para instrução do feito, discorrendo que o Paciente está preso desde o dia
28 de junho de 2023
.

III. Das razões de decidir

4.
A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum
libertatis
, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação
da lei penal.

5. Quanto à materialidade, tem-se o Auto de Exibição e Apreensão nº 592/2023 (constante do id. 397521885, fl. 15, da Ação penal
primeva, nº 8001856-15.2023.8.05.0203), que revela que, no dia 28 do mês de Junho do ano de 2023, foram encontrados em poder do paciente: 0.008 quilograma de crack, fracionada em quarenta pedras; 4 buchas de maconha, totalizando 0.004 Quilograma de Maconha; Tablete de Maconha, totalizando 0,351 Quilograma; 06 munições Calibre: .38; Revólver Calibre 38, Número de identificação: NK151736, Número SINARM: 200200336363907, da Marca TAURUS; e Colete Balístico. Outrossim, na ação penal, constam os laudos de id. 39
8065922, 398845809, 421847261, 421847260 e 421845308, que evidenciam, dentre outras circunstâncias, que a arma apreendida se encontra apta para a realização de disparos, e que foram detectadas as substâncias A-9 tetrahidrocanabinol (THC; maconha) e
benzoilmetilecgonina
(Cocaína) nos materiais analisados.

6. Verifica-se, na situação em apreço, a presença do
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado nos elementos que evidenciam a materialidade e indícios de autoria, especialmente as testemunhas oculares, os policiais que participaram do flagrante, e que, em depoimentos na fase inquisitorial e em juízo, narraram de forma detalhada como foi a diligência empreendida contra o paciente.

7.
A necessidade da custódia cautelar do Paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, com espeque na possibilidade de reiteração delituosa por parte do Acusado. Em consulta à ação penal de nº 8001856-15.2023.8.05.0203, que tramita no Primeiro Grau de jurisdição, constata-se que está acostada ao id 422801476 certidão informando que fora encontrada no sistema SEEU uma Execução Penal em desfavor do Acusado, cadastrada sob o número 0301883-43.2016.8.05.0256, tendo sido condenado em 01.06.2016, p
elo Juízo de Direito da Comarca de
Alcoçaba
/BA, à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 3º, segunda figura (latrocínio) e art. 244-B, do ECA (corrupção de menores). No bojo dos fólios da Execução Penal, fora deferida ao
ora Paciente
, a progressão de regime prisional para o semiaberto, bem como o benefício da prisão domiciliar com monitoramento el
etrônico, sob o cumprimento das condições ali constantes, sendo que a decisão em referência fora cumprida na integralidade na data de 30.03.2023. Desta feita, na data de 28.06.2023, ou seja, menos de 05 (cinco) meses após ter progredido de regime com o deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o Paciente cometeu os crimes em comento, o que de fato, endossa o entendimento do Magistrado de origem de necessidade da segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública como forma de
“e
vitar a reiteração delitiva, resguardando a sociedade de maiores danos, bem como representa o imperativo de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal.”

8. Quanto à alegação de excesso
prazal
, é de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação
prazal
ocorrida seja em razão da natureza do deli
to, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

9. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (
ii
) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (
iii
) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, ev
idenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional.

10. Volvendo olhares ao caso
sub examine
,
após a prisão em flagrante do Paciente, ocorrida em 28.06.2023, tem-se os seguintes andamentos: (i) 30.06.2023: homologação da prisão em flagrante pelo Magistrado de origem, por meio da decisão de id 397118391; (
ii
) 14.07.2023: oferecimento da Denúncia pelo
Parquet
; (
iii
) 20.07.2023: recebimento da inicial acusatória e determinação de notificação do Acusado para resposta à acusação; (
iv
) 20.09.2023: notificação do Paciente, id 410823510; (v) 05.10.2023: apresentação de resposta à acusação pelo
Paciente; (vi) 16.10.2023: designação de audiência de instrução para o dia 27.10.2023; (
vii
) 26.10.2023: redesignação da audiência de instrução para o dia 01.12.2023; (
viii
) 24.11.2023: parecer do Ministério Público requerendo que fosse decretada a prisão preventiva do Acusado; (
ix
) 01.12.2023: 1) decisão do Juízo
a quo
acolhendo o parecer ministerial e decretando a prisão preventiva do Paciente, id 422780650 – autos nº 8001819-85.2023.8.05.0203; 2) juntada da certidão de id 422799430 – autos nº 8001856-15.
2023.8.05.0203, informando que o Paciente possui contra si, além da presente ação penal, o processo de nº 0000180-64.2015.8.05.0203 - LATROCÍNIO (arquivada com condenação com trânsito em julgado - Processo de Execução Penal nº 0301883-43.2016.8.05.0256 – SEEU); 3) realização da audiência de instrução, ocasião em que o Juiz de origem de manifestou pela se manutenção da prisão preventiva do Acusado; (x) 08.01.2024: juntada de alegações finais da Defesa; (xi) 12.08.2024: pleito de revogação da prisão preventiv
a do Paciente; (
xii
) 26.09.2024: parecer do Ministério Público pela manutenção da segregação cautelar;
(
xiii
) 29.01.2025: informações do Juízo de origem a serem prestadas ao
mandamus
nº 8072252-10.2024.8.05.0000; (
xiv
) 18.08.2025: sentença condenatória - id 505797885 autos nº 8001856-15.2023.8.05.0203.

11. Desta feita, ao contrário do que alegou a defesa, o trâmite processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal, uma vez que não se verificou desídia ou inércia por parte do Juízo ou do órgão Ministerial no trâmite processual, especialmente se observado que já fora proferida a sentença condenatória, na qual se reconhece a autoria e materialidade delitivas do acusado, quanto a ambos os delitos imputados.

12. Dessa forma, diante desse panorama, em que pese os argumentos da defesa, não se verifica, no momento, qualquer ilegalidade passível de ser reconhecida por meio deste writ.

13. Parecer ministerial pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

IV. Dispositivo

14. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8029647-15.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
JOAO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA
e paciente
IVANILDO DE ALMEIDA SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça